Tribunal: STM
Processo: 7000208-95.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. TEMÁTICA NÃO SUSCITADA NO JULGAMENTO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO. TEMA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. LIMITAÇÃO DO RITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO EMBARGADO. ACOLHIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração em que se alega omissão referente à tese de atipicidade material do delito imputado ao Embargante.
2. A temática apresentada nunca foi suscitada em oportunidade anterior tampouco compôs o Acórdão do julgamento embargado, a impedir a alegação de ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado.
3. Inovação argumentativa em Embargos de Declaração não se coaduna com as hipóteses de cabimento listadas no art. 542 do CPPM, por impossibilidade lógica da existência de falha no julgamento questionado, o que implica o descabimento do Recurso. Precedentes do Tribunal.
4. Impossibilidade de exame da matéria neste instante e nesta via, ainda que de ofício, embora esteja relacionada à (a)tipicidade do fato supostamente criminoso, em virtude da ausência de instrução acerca da temática e da incapacidade de o rito dos Embargos suprir tal lacuna.
5. Acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público Militar em Contrarrazões. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000208-95.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ELIADER BEHLING COSTA
ADVOGADO(A): ELISSANDRO DA SILVA VAZ (OAB RS052053)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA NÃO
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000208-95.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: ELIADER BEHLING COSTA
ADVOGADO(A): ELISSANDRO DA SILVA VAZ (OAB RS052053)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÕES. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
TEMÁTICA NÃO SUSCITADA NO JULGAMENTO EMBARGADO.
INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ART. 542 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). RECURSO
INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO. TEMA QUE
DEMANDA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. LIMITAÇÃO DO RITO.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
SUSCITADA
PELO
EMBARGADO. ACOLHIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração em que se alega omissão referente à
tese de atipicidade material do delito imputado ao Embargante.
2. A temática apresentada nunca foi suscitada em oportunidade anterior
tampouco compôs o Acórdão do julgamento embargado, a impedir a alegação
de ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado.
3. Inovação argumentativa em Embargos de Declaração não se coaduna com as
hipóteses de cabimento listadas no art. 542 do CPPM, por impossibilidade
lógica da existência de falha no julgamento questionado, o que implica o
descabimento do Recurso. Precedentes do Tribunal.
4. Impossibilidade de exame da matéria neste instante e nesta via, ainda que de
ofício, embora esteja relacionada à (a)tipicidade do fato supostamente
criminoso, em virtude da ausência de instrução acerca da temática e da
incapacidade de o rito dos Embargos suprir tal lacuna.
5. Acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério
Público Militar em Contrarrazões. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pelo Ministério Público
7000208-95.2025.7.00.0000
40001371582 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, para não conhecer dos Embargos de Declaração. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ex-Cabo do Exército
(ex-Cb Ex) Elidaer Behling Costa contra o Acórdão deste Tribunal, prolatado no Habeas
Corpus 7000035-71.2025.7.00.0000, em que se julgou improcedente o pedido e, por
consequência, denegou-se a segurança pleiteada.
No mencionado feito, o Ministério Público Militar (MPM) impetrou a Ação
Constitucional, a fim de que fosse cassada a Decisão judicial denegatória de intimação. O
MPM buscava que o Paciente fosse intimado pelo Juízo de 1º grau para que, se quisesse,
procurasse o Parquet para iniciar tratativas de eventual Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP).
O julgado foi assim ementado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA TRATATIVAS DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INVOCAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) PARA O CASO. ACORDO NÃO MANIFESTA INTERESSE
UNICAMENTE
ACUSATÓRIO.
CONVERGÊNCIA
DE
VONTADES.
MÉRITO.
IRRELEVÂNCIA DA VINCULATIVDADE DO IRDR. POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE
SUAS RAZÕES. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CABIMENTO DO CONTROLE
DE JURIDICIDADE DA INTIMAÇÃO. FINALIDADE ILEGAL E INÚTIL. CORRETO O
INDEFERIMENTO. OBTER DICTUM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO (MP). POSSIBILIDADE DE REALIZAR TRATATIVAS EXTRAJUDICIALMENTE.
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). RESOLUÇÃO 181/2017, DO
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME. I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra Decisão que
indeferiu pedido do Ministério Público para que o Investigado fosse intimado para se
manifestar acerca do interesse em pactuar ANPP. II – O órgão ministerial sustentou,
preliminarmente, deter legitimidade para o manejo da Ação Constitucional. No mérito,
argumentou que o caso cumpria os requisitos do art. 28-A do CPP, que o entendimento do
STM manifestado no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 não detém força vinculante e que está
em desacordo com a compreensão atual do Supremo Tribunal Federal. III – Pela legitimidade,
apesar de o MPM deter um interesse próprio na firmação de um ANPP, tal Acordo é, na
verdade, um negócio jurídico bilateral e, por consequência, as vontades dos pactuantes (MPM
e Paciente) são, ao fim, necessariamente convergentes. Com isso, se o Ministério Público
intenta que seja dado início às tratativas de um Acordo e que esse possa vir a ser homologado,
não se constata o ganho de um interesse puramente acusatório e/ou frontalmente contrário à
liberdade do Paciente. IV – Ao mérito, ainda que ausente força vinculativa ao IRDR por não
haver transitado em julgado, os fundamentos que dão base para o decidido no incidente são
passíveis de emprego pelas instâncias inferiores, ao passo que compõem o raciocínio jurídico
existente e, ao máximo, podem ser empregados a título de fundamentação per relationem. V –
Embora seja de natureza eminentemente procedimental, a intimação está sujeita a controles de
caráter legal e utilitário, ambos permeados pela juridicidade. Em razão disso, o indeferimento
7000208-95.2025.7.00.0000
40001371582 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao ato intimatório é devido quando o objetivo é ilícito e não atende a um fim útil. VI – No caso
concreto, o ANPP é instituto sem fundamento legal aceitável, de sorte que atos tendentes à sua
produção estão igualmente desprovidos de embasamento legal. Pela utilidade, se o eventual
Acordo já não seria sequer examinado, não se justifica qualquer conduta que vise possibilitar
tal pacto. VII – Em obter dictum, o indeferimento não acarreta qualquer prejuízo às
prerrogativas do Ministério Público, uma vez que se visava intimar para início de tratativas
extraprocessuais, as quais podem ser realizadas fora do âmbito do procedimento fiscalizado
pelo juízo, visto não haver proibição no art. 28-A do CPP e ao se considerar a
regulamentação dada pelo CNMP nos artigos 18, § 1º, e 18-A, caput, da Resolução 181/2017,
após emenda pela Resolução 289/2024. VIII – Ação conhecida e julgada improcedente. Ordem
de habeas corpus denegada. Ordem unânime. (STM. HC 7000035-71.2025.7.00.0000. Rel.
Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 20.3.2025. Publicado em 28.3.2025).
O então Paciente, ora Embargante, por meio de Advogado constituído, depois
de intimado do referido Acórdão, apresentou este Recurso. Nas suas Razões, argumenta que o
delito pelo qual é investigado diz respeito a um estelionato tentado de R$ 220,00, valor que
autoriza a aplicação do princípio da insignificância ao caso. Desse modo, busca o
reconhecimento da causa de atipicidade e o arquivamento da investigação. Em função de
possíveis efeitos infringentes, requereu que o MPM fosse intimado.
Por concordar com a possibilidade de eventuais efeitos infringentes, abri Vista
ao MPM para que se manifestasse na forma do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (Evento 5).
O MPM apresentou Contrarrazões por meio da douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM). Em manifestação assinada pelo Subprocurador-Geral Dr. Roberto
Coutinho, o órgão argumentou pela falta de cumprimento dos requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual pugnou pelo não conhecimento do Recurso. Caso superado o tema
preliminar, compreendeu inexistir erro a ser suprido no Acórdão embargado, de modo que os
Embargos de Declaração deveriam ser desprovidos (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
Como relatado, o Embargante é investigado pela suposta prática de estelionato
na modalidade tentada, conforme consta do Inquérito Policial Militar (IPM) 7000152-
76.2024.7.03.0303. Naqueles autos, o MPM objetivou iniciar tratativas acerca de eventual
ANPP, ao que o membro ministerial solicitou ao Juízo responsável a intimação do
Investigado. Tal pleito foi indeferido sob o fundamento do descabimento do citado Acordo
nesta Justiça.
Inconformado com essa leitura, o MPM impetrou o HC 7000035-
71.2025.7.00.0000, em que pediu ordem para que se procedesse à intimação requerida e para
que o Juízo, indicado como autoridade coatora, fosse vetado de impedir preventivamente a
produção do ANPP. Após o recebimento do pleito por esta Corte, a Ação foi julgada
improcedente, com a consequente denegação das ordens buscadas.
7000208-95.2025.7.00.0000
40001371582 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seguida, o Recorrente apresentou o Recurso em análise. Sem fazer menção
ao julgamento e ao constante no respectivo Acórdão e sem manter qualquer relação com o
objeto do HC, o Embargante requer que seja analisada e reconhecida a atipicidade material da
conduta pela qual é investigado, bem como que seja determinado o arquivamento do referido
IPM.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
Respeitada a compreensão do Embargante, o Recurso interposto não merece ser
conhecido. Conforme artigos 538 e 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), os
Embargos de Declaração tem como hipóteses de cabimento a alegação de ambiguidade,
contradição, obscuridade e/ou omissão em um julgamento colegiado no STM. Tais situações
não comportam a discussão de um tema totalmente novo, não constante do julgamento
embargado.
No caso dos autos, o Acórdão questionado somente analisou o cabimento do
ANPP nesta Justiça e a legalidade do ato judicial de denegar intimação tendente à prática
desse Acordo. Não foi suscitada pelo Impetrante (MPM), nem pelo Paciente (que foi
intimado a integrar o processo do HC), nem mesmo debatida de ofício pelo Tribunal qualquer
temática relacionada à tipicidade do fato criminoso supostamente praticado pelo Embargante.
Dessa forma, inexiste manifestação ambígua ou contraditória sobre o tema, pois sequer a
Corte analisou-o, além de ser impossível haver obscuridade ou omissão sobre uma questão
não formulada.
Essa incongruência foi destacada pelo MPM nas Contrarrazões ofertadas, como
se colhe da seguinte passagem da peça mencionada:
Ocorre que, além de o fato ainda se encontrar em fase de Inquérito Policial Militar, fase pré
processual, tais alegações não foram objeto do Habeas Corpus do Ministério Público Militar,
decisão ora embargada, o qual visava garantir seu direito de propor o Acordo de Não
Persecução Penal, sendo que a Decisão Unânime foi no sentido de denegação da ordem,
conforme Ementa supratranscrita.
A consequência natural para tal fato é a rejeição dos Embargos de Declaração,
pois, enquanto recurso, esses não cumprem o requisito de admissibilidade referente à
satisfação do cabimento. Com base especificamente no disposto no art. 542 do CPPM, o
Recurso não merece ser conhecido e, por conseguinte, deve ser rejeitado sumariamente, por
falta de adstrição às hipóteses de cabimento legais.
Em situações análogas de inovação argumentativa nos Embargos de
Declaração, igual resultado foi aplicado pelo Tribunal:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO OPOSTO CONTRA EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PRETÉRITOS. ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). OMISSÃO. TEMA NÃO SUSCITADO PERANTE ACÓRDÃO ANTERIOR. OMISSÃO
IMPOSSÍVEL. [...]. II – Com isso em vista, alegar omissão sobre questão que não foi trazida
em qualquer dos recursos anteriores é logicamente impossível. Não há como a Corte ter
deixado de se manifestar sobre algo que nunca foi instado, independente da relevância que se
alegue acerca da matéria. Precedentes deste Superior Tribunal Militar. [...]. VI – Embargos
7000208-95.2025.7.00.0000
40001371582 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

declarados protelatórios. Recurso não conhecido. Decisão unânime. (STM. ED 7000526-
83.2022.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 13.10.2022.
Publicado em 28.10.2022).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). [...]. II - Não obstante, em especial acerca da hipótese de cabimento
fundada em omissão, é descabido o manejo do recurso para questionar a não manifestação do
Juízo sobre tema não suscitado anteriormente no processo, ainda mais quando sequer citado
nas Razões do recurso prévio. Revela-se, nessa situação, uma contradição lógica, pois não há
como o Julgador se omitir sobre algo que não sabia que a Parte buscava manifestação.
Precedentes desta Corte. III - No caso concreto, rejeitado o conhecimento de partes dos
Embargos Declaratórios em razão da situação descrita. Em que pese, de fato, a Corte, no
julgamento da Apelação, não tenha proferido decisão a respeito das omissões alegadas,
constatou-se que as temáticas trazidas à lume não foram tencionadas antes, de modo que não
há como supri-las nos Aclaratórios. Preliminar, suscitada pela PGJM, contra a integralidade
do Recurso. Preliminar acolhida em parte. Decisão unânime. [...]. (STM. ED 7000802
51.2021.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 10.3.2022.
Publicado em 25.3.2022).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO OPOSTO CONTRA EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PRETÉRITOS. [...]. II - Supor omissão sobre questão que não foi alegada
nas razões dos Embargos de Declaração originais se revela uma impossibilidade lógica, pois
não há como a Corte haver se omitido sobre algo que não foi questionado. [...]. III - No caso
concreto, por se resumirem as teses do Embargante a uma inovação de tema não discutida nos
Embargos anteriores e à mera repetição de argumentos já examinados, suscitou a PGJM, em
sede de Contrarrazões, preliminar pelo não conhecimento do recurso. IV Preliminar acolhida.
não conhecidos os Embargos. Decisão unânime. (STM. ED 7000243-60.2022.7.00.0000. Rel.
Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 26.5.2022. Publicado em 29.6.2022).
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DA CAUSA. [...]. As hipóteses suscetíveis de insurgência em segundo embargos de declaração
são somente as extraídas da última decisão recorrida, e não do acórdão que julgou os
primeiros. A mera repetição de outros recursos já interpostos autoriza o imediato
cumprimento do decisum, independente da publicação do acórdão ou da interposição de novas
irresignações. Declaratórios não conhecidos. Decisão unânime. (STM. ED 7001029-
46.2018.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em
18.6.2019. Publicado em 13.8.2019).
Não suficiente, ainda que a temática diga respeito à (a)tipicidade do suposto
crime, questão em tese passível de ser examinada de ofício, não há elementos suficientes para
se avançar na análise. Sobre isso, uma vez que o tema nunca foi argumentado pelas Partes,
sequer alegado, a Corte claramente não detém os insumos informacionais necessários para
realizar um julgamento adequado. Tal falta igualmente não será suprível nestes Embargos,
visto que seu rito é expedito e não prevê instrução.
Somado a isso, falta à questão liquidez e certeza na medida necessária. Nesse
sentido, embora o Embargante alegue que o tema é simples e óbvio, esse, na verdade, diz
respeito a questionamento que demanda valoração das provas e dos indícios existentes acerca
do fato imputado. Somente por uma análise aprofundada é que se pode chegar a um juízo
certo sobre a atipicidade material.
Essas duas percepções, então, apontam a impossibilidade de exame da matéria
neste instante e nesta via, a reforçar o descabimento dos Embargos, mesmo que para
examinar seu conteúdo de ofício em uma eventual concessão de ordem de habeas corpus.
7000208-95.2025.7.00.0000
40001371582 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo todo exposto, voto no sentdio de acolher a preliminar de suscitada pelo
MPM para não conhecer dos Embargos de Declaração.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001371582v3 e do código
CRC 8ccaceba.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 27/05/2025, às 16:43:15
7000208-95.2025.7.00.0000
40001371582 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR